Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. CONVERSÃO. RITO COMUM.
1. A obrigação certa, líquida e exigível poderá ser objeto de execução de título representado por documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
2. Em sua defesa, o devedor poderá alegar a nulidade ou o excesso da execução, a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação, bem como qualquer matéria deduzível em processo de conhecimento (art. 803 e 917 CPC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.